Tribunal: TJPA
Processo: 0005966-74.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005966-74.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: JOAO VICTOR CASTELO SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DEU IMPROVIMENTO A APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL RECORRIDO NÃO APRECIOU OS PONTOS ABORDADOS NO CITADO RECURSO. INOCORRÊNCIA. TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS FORAM ANALISADAS EM SUA TOTALIDADE E OS PONTOS INDICADOS FORAM EXAMINADOS NA DECISÃO COLEGIADA, NÃO HAVENDO GRAVAME A SER REPARADO NOS PONTOS APRESENTADOS, AS QUAIS FORAM DISCUTIDAS A EXAUSTÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
dos presentes embargos e sua
rejeição.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento
opostos por
JOÃO VICTOR CASTELO SILVA
, impugnando o
r. Acórdão ID
11118938
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em
20
/09/2022
, nos termos do Art. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que sejam afastadas as omissões.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS QUANDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE, ALIADO ÀS DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DIRETA DO RÉU, ALÉM DAS CONDIÇÕES EM QUE ELAS FORAM ENCONTRADAS, EVIDENCIAM QUE O SEU DESTINO SERIA PARA O TRÁFICO E NÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões recursais
, o embargante requer a reforma do acórdão, sob o argumento de haver omissão na decisão por não ter analisado se havia justa causa no ingresso forçado dos policiais no domicílio do recorrente.

Por fim, a
Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se
pelo conhecimento e rejeição
dos presentes embargos
.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o embargante insurge-se contra o Acórdão ID nº
11118938
, alegando omissão na decisão por não ter analisado se havia justa causa no ingresso forçado dos policiais no domicílio do recorrente

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Verifica-se que os pontos indicados foram examinados na decisão colegiada, do que se infere não há gravame a ser reparado nos pontos apresentados, as quais foram discutidas a exaustão. Na verdade, o embargante visa é rediscutir matérias que foram totalmente apreciadas, todavia, como é cediço tal situação que não cabe em sede de embargos declaratórios, os quais devem ser rejeitados.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1.
Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.

2.
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (
TJDFT. Acórdão n. 632498, 20110110059014APC, Relator ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, julgado em 31/10/2012, DJ 07/11/2012 p. 65).

Diante o exposto
,
conheço
dos presentes embargos e nego-lhes
provimento
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022